Tribunal: TJES
Processo: 5017916-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017916-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RICARDO CARLOS DA ROCHA CARVALHO

AGRAVADO: CASSARO S/A INDUSTRIA E COMERCIO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.112/2020. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra sentença que, em sede de ação de habilitação de crédito trabalhista, julgou improcedente o pedido de habilitação, reconhecendo a decadência do direito e extinguindo o processo com fundamento no inciso II do art. 487 do CPC, em razão da aplicação do prazo decadencial trienal introduzido pela Lei 14.112/2020 à falência da empresa Cassaro S.A. - Indústria e Comércio, decretada em 22/07/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação imediata do prazo decadencial trienal estabelecido pela Lei 14.112/2020 a falências decretadas antes da vigência da norma; (ii) a alegação de que a natureza alimentar do crédito trabalhista afastaria a incidência da norma decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Lei 14.112/2020, ao introduzir o § 10 no art. 10 da Lei 11.101/2005, estabelece a aplicação imediata do prazo decadencial trienal para habilitações retardatárias de crédito, independentemente da data da decretação da falência, nos termos do art. 14 do CPC.

4)
A jurisprudência consolidada do STJ fixa que, para falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, o prazo decadencial trienal tem início em 23/01/2021, expirando em 23/01/2024 (REsp n. 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/09/2024).

5)
A natureza alimentar do crédito trabalhista não afasta a aplicação do prazo decadencial, não havendo distinção expressa na legislação quanto ao regime jurídico dos créditos retardatários, que permanecem sujeitos ao prazo decadencial fixado pela reforma.

6)
A alegação de violação ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica não prospera, pois a aplicação da norma processual em curso encontra respaldo no art. 14 do CPC e objetiva conferir maior previsibilidade e celeridade ao procedimento falimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei 14.112/2020 tem aplicação imediata aos processos falimentares em curso, estabelecendo prazo decadencial trienal para habilitação retardatária de crédito, cujo termo inicial é a data de entrada em vigor da norma, 23/01/2021.

2. A natureza alimentar do crédito trabalhista não afasta a incidência do prazo decadencial previsto no § 10 do art. 10 da Lei 11.101/2005, aplicável de forma indistinta a todos os créditos retardatários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14; Lei nº 11.101/2005, art. 10, § 10; Lei nº 14.112/2020, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.110.265/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 5018507-13.2024.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 10/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Ricardo Carlos da Rocha Carvalho
pretende a reforma da sentença proferida pela 1ª Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito trabalhista, em face da decretação de falência da empresa
Cassaro S/A Indústria e Comércio
, em 22 de julho de 2011.

O juízo
a quo
fundamentou a decisão na aplicabilidade imediata da alteração introduzida pelo § 10 do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, conforme redação conferida pela Lei nº 14.112/2020, estabelecendo prazo decadencial trienal para as habilitações de crédito retardatárias.

Assim, concluíra pela intempestividade do pedido protocolado em março de 2024.

Cinge-se a controvérsia, pois, em definir a aplicabilidade do prazo decadencial introduzido pela lei 14.112/2020 em processos falimentares instaurados anteriormente à vigência da nova norma.

Antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, a habilitação retardatária de crédito poderia ser promovida até o encerramento da recuperação judicial ou da falência.

A depender da fase processual em que fosse apresentado o pedido de habilitação, este seria processado na forma de impugnação ou como ação retificadora do quadro-geral de credores.

Contudo, com as alterações introduzidas pela referida lei, as habilitações de crédito na falência, assim como os pedidos de reserva, passaram a sofrer limitação temporal, devendo ser requeridas no prazo máximo de 3 (três) anos, contados a partir da data de decretação da quebra, sob pena de decadência.

Tal determinação está consignada no § 10 do artigo 10 da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

§ 10. O credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 (três) anos, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência.

Sem embrago, o caput do art. 5º da Lei 14.112/2020 estabelecera que as alterações legislativas tEm aplicação imediata aos processos em curso.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo decadencial trienal introduzido pela reforma da Lei nº 11.101/2005 possui aplicabilidade imediata, inclusive em processos de falência decretados antes da entrada em vigor:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10,

§ 10, DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020.

2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência.

4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

O entendimento predominante da Corte Superior é categórico ao estabelecer que, em tais casos, o marco inicial do prazo decadencial é a própria vigência da nova lei, qual seja, 23 de janeiro de 2021, sendo irrelevante a data em que originalmente decretada a falência.

Importante salientar, porém, que a incidência da nova regra decadencial não constitui violação ao ato jurídico perfeito ou ao princípio da segurança jurídica, mas corresponde à aplicação imediata da norma processual em vigor, em conformidade com o art. 14 do Código de Processo Civil, que expressamente dispõe que “a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Nesse contexto, inexiste violação constitucional ou legal ao se exigir que, após a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, as habilitações retardatárias sejam apresentadas em prazo determinado pela nova norma, objetivando maior previsibilidade e celeridade no andamento dos processos falimentares.

Do ponto de vista lógico-jurídico, admitir-se interpretação diversa implicaria violação direta à intenção do legislador, bem como à finalidade da reforma legislativa que visou, exatamente, a trazer maior segurança jurídica e eficiência ao procedimento falimentar.

O entendimento deste Sodalício orienta-se no sentido da incidência da lei nova aos processos em curso:

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.112/2020. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Ação de Habilitação de Crédito, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a decadência do direito e extinguindo o processo com fundamento no art. 485, II, do CPC. O apelante sustenta erro processual na tramitação da habilitação e a inaplicabilidade retroativa da Lei 14.112/2020, alegando que a falência da empresa devedora foi decretada antes da vigência da norma e que, sob a legislação anterior, não havia prazo fixado para habilitação retardatária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação imediata do prazo decadencial trienal introduzido pela Lei 14.112/2020 a processos falimentares em curso antes de sua vigência; e (ii) a alegação de erro processual na tramitação da habilitação de crédito, que afastaria a decadência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei 14.112/2020, ao modificar a Lei 11.101/2005, estabelece que o prazo para habilitação retardatária de crédito é de três anos, contados da decretação da falência, sendo aplicável de forma imediata aos processos em andamento, conforme o disposto no art. 14 do CPC. 4. O STJ consolidou entendimento de que, para falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, o prazo decadencial trienal tem início em 23/01/2021, data de entrada em vigor da norma, expirando, portanto, em 23/01/2024.
5. No caso concreto, o pedido de habilitação de crédito foi protocolado em 07/05/2024, após o transcurso do prazo legal, o que configura decadência e impede o reconhecimento do crédito. 6. A alegação de erro processual na tramitação da habilitação não afasta a decadência, pois a inércia do credor em promover sua habilitação dentro do prazo legal não pode ser suprida por eventual irregularidade procedimental. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A Lei 14.112/2020 aplica-se imediatamente aos processos falimentares em curso, estabelecendo prazo decadencial de três anos para habilitação retardatária de crédito. 2. Para falências decretadas antes da vigência da Lei 14.112/2020, o prazo decadencial tem início na data de entrada em vigor da norma, expirando em 23/01/2024
. 3. O reconhecimento da decadência independe de eventual erro processual na tramitação da habilitação de crédito, não sendo possível afastá-la em razão de alegações procedimentais. (TJES; Número do processo: 5018507-13.2024.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10/May/2025)

Ademais, a compreensão jurisprudencial não estabelece distinções acerca da natureza do crédito quando se discute o prazo decadencial previsto na Lei nº 11.101/2005.

A natureza alimentar e privilegiada dos créditos trabalhistas, embora reconhecida e protegida constitucionalmente, não afasta a aplicação das normas processuais vigentes, não criando exceções ao regime jurídico instaurado pela reforma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões